Tribunal: STF
Processo: ARE 1495462
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência apresentado contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



     



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. I. Caso em exame 1. Acordo extrajudicial celebrado pelas partes antes da EC 45/2004. Negócio jurídico perfeito. Judicialização posterior. II. Questão em discussão 2. Saber se o acordo celebrado entre as partes, de forma extrajudicial, anterior a emenda constitucional 45/2004, é válido. III. Razões de decidir 3. A ausência de homologação judicial não gera os efeitos da coisa julgada, com isso, não impede que a parte interessada busque judicialmente a indenização suplementar. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso desprovido” (eDOC 156 – ID: d7d9e4c8, p. 1)



     



    Sustenta-se, em síntese, a divergência existente entre o acórdão embargado e a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de homologação judicial de acordo extrajudicial e quanto à competência da Justiça Comum Estadual para apreciar o feito. 



    Alega-se que os requisitos para a validade do acordo estavam em conformidade com o ordenamento vigente à época, anterior à edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, que não exigia a homologação judicial, de maneira a prevalecer o princípio do "pacta sunt servanda", impedindo a revisão do termo pelo Poder Judiciário.



    Defende-se a incompetência da Justiça Especializada do Trabalho que de forma equivocada apreciou e julgou os fatos em absoluta nulidade, portanto, por ser matéria de ordem pública, pode ser levantada a qualquer momento no curso do processo, ou seja, antes do trânsito em julgado, independentemente de ter sido suscitada anteriormente (...) e que (...) houve consolidação do entendimento, sendo definido por esta Corte que a competência para o julgamento de ação como no caso em tela é da Justiça Estadual, conforme a Súmula 501 do STF (eDOC 164 – ID: 77b9bbf3, p. 4-5).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo: 



     



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)” 



     



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente: 



     



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1441261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)



     



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, a decisão embargada manifestou-se de forma inequívoca ao reafirmar que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere aos efeitos do acordo extrajudicial e na possibilidade de inviabilizar a propositura de nova demanda judicial e que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de verificar a extensão do dano e a condição financeira da empresa recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem analisou detidamente a controvérsia dos autos, de maneira a consignar que o acordo celebrado extrajudicialmente, ou seja, sem a correspondente homologação judicial, não produz os efeitos da coisa julgada e, portanto, não inviabiliza que a parte interessada busque judicialmente indenização suplementar. Registrou, ainda, que o acordo é valido, motivo pelo qual determinou o abatimento do valor pactuado extrajudicialmente. Por fim, anotou que o valor da indenização fixado é compatível com a extensão do dano demonstrado e com a condição financeira da recorrente, motivo pelo qual não haveria fundamento para a sua redução. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Homologação de acordo extrajudicial. Exclusão de honorários advocatícios de patrono que não participou da avença. 3. Possibilidade de o relator decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula desta Corte, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (ARE 1475314 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2024 – grifo nosso)



     



    No que se refere à alegada incompetência da Justiça do Trabalho, tendo em vista a existência de acordo celebrado antes da necessidade de homologação judicial, o que atrairia a competência da Justiça Comum Estadual, registrei que a matéria não fora suscitada nos recursos interpostos perante o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. Dessa forma, verifica-se a ocorrência de inovação recursal, vedada por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes. 1. A matéria trazida no presente recurso, relativa à usurpação da competência da Justiça do Trabalho, não foi suscitada nas razões do recurso extraordinário. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1275611 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020 – grifo nosso)



    “Agravo regimental no agravo recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Empréstimo compulsório sobre consumo de energia elétrica. Obrigações ao portador. Competência para processamento e julgamento do feito no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Matéria decidida à luz da legislação infraconstitucional (em especial do RISTJ). Ofensa constitucional indireta. 1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça consignou caber à Primeira Seção o processamento e o julgamento de feitos relativos a tributos de modo geral, impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios, à luz de seu regimento interno e das normas processuais de regência. Inviável na via extraordinária o reexame de questões relativas à competência interna de outros tribunais, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 732840 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.03.2017 – grifo nosso)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente